Tribunal: STF
Processo: ARE 1582772
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cujo trecho da ementa transcrevo:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE GARANHUNS. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. FORMA DE DEVOLUÇÃO.PRECATÓRIOS. RITO A QUE NÃO SE SUBMETE. REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. APELO PREJUDICADO (...)”. (eDOC 35, p. 2)              

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o regime de pagamento da repetição do indébito nos embargos à execução deve ser mediante precatórios.
Alega-se que a Constituição Federal previu, em seu art. 100, o sistema específico de satisfação de créditos de terceiros contra à Fazenda Pública, decorrentes de demandas judiciais, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, respeitando uma ordem cronológica de pagamento e um planejamento orçamentário prévio por parte da Administração, de forma a não comprometer a continuidade da atividade pública.
Afirma-se que uma decisão judicial que determine a restituição do montante de forma imediata provocará um desequilíbrio incalculável no orçamento estatal. 
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, verifico que a parte recorrente sustenta que o regime de pagamento da repetição do indébito nos embargos à execução deve ser mediante precatórios. Alega ainda que uma decisão judicial que determine a restituição do montante de forma imediata provocará um desequilíbrio incalculável no orçamento estatal. 
Na hipótese, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“2. No presente caso se discute a forma pela qual a Fazenda Pública deve devolver depósitos judiciais realizados. Cinge-se, portanto, a questão em analisar se a devolução dos valores levantados indevidamente pelo Município se submete ou não ao rito dos precatórios.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a devolução imediata do valor depositado judicialmente, para garantia da execução fiscal, levantado mediante autorização judicial, antes do trânsito em julgado da execução, não se submete ao rito do precatório, visto se tratar de ônus processual e não de obrigação material. Senão vejamos:
(...)
Ainda, a Corte Cidadã ao julgar Recurso Especial no qual se discute a forma pela qual a Fazenda Pública deveria devolver depósitos judiciais realizados, cuja conversão em renda foi autorizada por decisão judicial que veio a ser reformada em sede recursal, como é ocaso dos autos, esclareceu que o contribuinte, nesse caso, não se sujeita ao rito dos precatórios, tampouco ao procedimento do cumprimento de sentença, visto que a devolução da quantia levantada não se trata de obrigação de natureza material, mas de ônus processual que o ente público assumiu perante o Poder Judiciário, quando fez o levantamento prematuro da quantia à disposição da justiça. Vejamos:
Em face disso, depreende-se que o acórdão do STJ o qual reformou a decisão que autorizara o levantamento indevido, contém, intrinsecamente, ordem de imediata devolução. Pensar diferente, no sentido de acolhimento da tese fazendária, seria tornar inócua a aludida decisão do STJ, pois, a despeito do provimento alcançado, o contribuinte, de fato, continuaria sujeito ao tormentoso rito dos precatórios que desejou evitar com a realização dos depósitos. 5. Ademais, não é o caso de aplicação do procedimento preconizado no art. 730 do CPC. Isso porque a devolução da quantia levantada não deve ser estadual e a empresa contribuinte, mas, sim, como um ônus processual que o ente público assumiu perante o Poder Judiciário quando levantou quantia à disposição da Justiça mediante autorização judicial sujeita, ainda, a recurso.Com o provimento recursal, em face do efeito substitutivo do acórdão (art. 512do CPC) e da autoridade das decisões judiciais, deve-se, sempre que possível,restabelecer o status quo ante. 6. Recurso especial não provido.(STJ -REsp: 1281030 AM 2011/0189482-4, Relator: Ministro BENEDITOGONÇALVES, Data de Julgamento: 06/06/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014 RDDT vol. 226 p. 17
Outrossim, para se evitar o excesso de formalismo que não se coaduna com o sincretismo existente na nova sistemática processual executiva, nada impede que o pedido de devolução do numerário seja analisado nos próprios autos, sem depender de precatório. Nesse sentido continua a jurisprudência do STJ:
(...)
Portanto, por se tratar de ônus processual e não obrigação material, a devolução dos valores depositados judicialmente e levantados indevidamente pelo Município não se submete ao rito dos precatórios estabelecido no artigo 100 da CFRB/88.
Desta feita, determinar ao MUNICÍPIO DE GARANHUNS a devolução imediata à conta judicial da quantia levantada prematuramente, restabelecendo-se o status quo ante, é medida que se impõe. 
Entretanto, por se tratar de numerário considerável a ser restituído, é razoável estabelecer o prazo de até 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado, para o fiel cumprimento da presente determinação, devendo, para tanto, adotar as medidas e providencias necessárias”. (eDOC 35, p. 5-8) 

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a devolução imediata do valor depositado judicialmente, para garantia da execução fiscal, levantado mediante autorização judicial, antes do trânsito em julgado da execução, não se submete ao rito do precatório, por se tratar de ônus processual e não de obrigação material. 
Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O Tribunal de origem assentou que o levantamento do numerário dado em garantia foi indevido, uma vez que não havia ocorrido o trânsito em julgado, em evidente contrariedade às disposições legais do modelo de execução fiscal. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 778.790 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma,  DJe 4.11.2016)

Por fim, cabe ressaltar que a pretensão da aplicação do regime do precatório à devolução de depósito judicial prematuramente levantado pelo município vai de encontro à literalidade do caput do art. 100, que disciplina “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária” - hipótese completamente distinta da questão tratada nestes autos.
Cito, a propósito, o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 256 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos §§ do art. 100 da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Não merece acolhimento a alegação de que se aplica o regime do precatório à devolução de depósito judicial prematuramente levantado pelo Município. Tal pretensão vai de encontro à literalidade do caput do art. 100, que submete ao precatório “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE 1.354.136 AgR, Rela. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.2.2022)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 35, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente